Tribunal: TJBA
Processo: 8028015-10.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028015-10.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRIAM RAMOS DE MELO Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admissíveis apenas quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. Inexiste a alegada contradição quanto à possibilidade de redução das astreintes vencidas. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. O fato de a decisão adotar entendimento jurisprudencial diverso daquele defendido pela parte – ainda que amparado em outro precedente – não configura vício de contradição. O Acórdão fundamentou-se em jurisprudência atual do STJ que permite a revisão da multa cominatória a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, para evitar o enriquecimento sem causa e adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não há omissão quanto ao termo final da obrigação de fazer. O julgado enfrentou expressamente o ponto, definindo que a obrigação de convocar a candidata foi cumprida com a publicação no Diário Oficial, e que os trâmites posteriores até a posse não poderiam ensejar a continuidade da multa, uma vez que dependiam de diligências da própria interessada. A discordância da parte com a conclusão do julgamento não se confunde com omissão. 4. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos, visando o restabelecimento do valor integral da multa executada, revela nítido intuito de rejulgamento da causa, o que é vedado nesta estreita via recursal. 5. Para fins de prequestionamento, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, nos termos do artigo 1.025 do CPC, na forma disposta no voto condutor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8028015-10.2022.8.05.0080.1. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça